Tribunal: CARF
Processo: 11831.002119/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002119/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.415 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ELZA MARIA SOUZA CONSTANTIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002119/2009-05
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002119/2009-05

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 24.552,00, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 45.572,34, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 12.347,00 (fls. 4/7).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação parcial (fls.
2/3), alegando, em síntese, que a documentação juntada comprova o seu direito às deduções
médicas pleiteadas. Concorda com a glosa das despesas com plano Bradesco Saúde, uma vez que
realizadas por seu marido e dois filhos não incluídos como dependentes, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2 (fls. 35/39), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas médicas, no
valor de R$ 315,06, reduzindo o imposto suplementar para R$ 12.260,36, mais os acréscimos
legais.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação. Restabelece-se a dedução na parte comprovada.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 08/11/2011 (fls. 41), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 06/12/2011, recurso voluntário (fls. 45/48), repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que as despesas em litígio se encontram
regularmente comprovadas por recibos e declarações emitidos pelos profissionais contratados,
contendo todos os requisitos exigidos pela legislação de regência, além de já ter realizado o
pagamento da parte incontroversa, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida, dando
por cumprida a obrigação tributária por parte da contribuinte.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/66.
Em 15/12/2021, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem providenciasse a juntada de cópia da DAA/2006 da contribuinte (fls. 69/72), diligência
esta regulamente cumprida (fls. 74/78).
Em 09/03/2022, os autos retornaram-se para prosseguimento do julgamento (fls.
81).
É o relatório.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002119/2009-05

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica em litígio:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Priscila Saraiva
Souza (R$ 4.050,00), Marcelo de Freitas Marques (R$ 17.000,00), Valéria de Fátima Interdonato
Viana Lopes (R$ 11.000,00), César Fumiaqui Nakagawa (R$ 10.000,00), por falta de indicação
dos endereços dos profissionais e por ausência de comprovação da efetiva realização dos
serviços nos recibos emitidos por Cesar Nakagawa, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa médica declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim passo à análise dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida
(fls. 37/38):
Da análise das provas apresentadas (Despesas Médicas)
Os documentos de fls. 10 a 12 (R$ 4.050,00 - Priscila Saraiva Souza) e 16 a 20 (R$
11.000,00 - Valéria de Fátima Interdonato Viana) não podem ser aceitos para fins de
comprovação do direito a dedução declarada pois não atendem todos os requisitos do
inc. III, § 2o do art. 8o da Lei no 9.250/95 (ausência de endereço). As declarações
juntadas não alteram este fato.
(...)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002119/2009-05

Cabe esclarecer que os recibos devem ser emitidos no momento em que há a
transferência do numerário, além do que, o profissional beneficiário está obrigado à
apuração do recolhimento mensal obrigatório carnê-leão e por isso são irregulares os
recibos emitidos que englobem pagamentos em outros meses (documento de fl. 14 -
R$ 17.000,00 Marcelo de Freitas Marques).
Mantém-se as glosas acima indicadas.
A fiscalização informa à fl. 04 como fundamento para glosar o valor de R$ 10.000,00
relativo a César Fumiaqui Nakagawa o fato dos documentos terem sido emitidos fora
das especificações e a ausência da especialidade médica bem como da descrição da
cirurgia efetuada. Em consulta aos documentos de fls. 22 a 26 verifica-se que os recibos
possuem os requisitos do inc. III, § 2o, art. 8o da Lei no 9.250/95 (nome, endereço e cpf),
mas, a declaração de fl. 27 não permite verificar de forma definitiva a realização dos
serviços informados; não se caracterizando como prova robusta da efetiva execução dos
serviços (trata-se de uma cirurgia); conforme já exposto pela fiscalização que glosou
o valor pela falta da indicação da especialidade médica e de uma descrição da
cirurgia efetuada.
Mantém-se a glosa acima indicada.
O comprovante de pagamento de fl.28 comprova a despesa médica junto a Secretaria
Municipal de Finanças. Restabelece-se esta glosa no valor de R$ 315,06.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Priscila Saraiva Souza, Marcelo de
Freitas Marques, Valéria de Fátima Interdonato Viana Lopes, César Fumiaqui Nakagawa (R$
10.000,00) (fls. 14, 16, 22, 28), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 11/13,
15, 17/21 e 23/27), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos fisioterapêutico,
odontológico, psicoterapêutico e médico submetidos pela Recorrente e seus filhos/dependentes
declarados, bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano-calendário de 2006, além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99),
restando, ao meu sentir, suprido os vícios apontados no que tange à indicação dos endereços
dos profissionais e a efetividade dos serviços prestados, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 42.050,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002119/2009-05

Fl. 86
DF CARF MF
Original